Tribunal: TJMT
Processo: 1023557-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023557-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (AGRAVANTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), FATIMA EVA DOS SANTOS CORREA - CPF: 978.853.711-15 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE NOVOS CÁLCULOS. OBSCURIDADE NOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande contra decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença em ação indenizatória, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos sem franquear prazo para manifestação da executada sobre os valores apresentados pela exequente.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação sobre os novos cálculos apresentados pela exequente; (ii) verificar se existe obscuridade nos critérios fixados para apuração do excesso de execução; (iii) analisar se deve ser registrada expressamente a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência em razão da gratuidade da justiça concedida à executada.

III. Razões de decidir:

3. A determinação para que a Contadoria Judicial elabore cálculos baseados exclusivamente na planilha da exequente, sem oportunizar manifestação da executada, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A decisão não explicita adequadamente os parâmetros de atualização, índices aplicáveis e períodos exatos de exclusão da prescrição parcial, fragilizando a segurança jurídica e dificultando a fiscalização dos atos pela parte executada.

5. A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade da verba honorária, tratando-se a executada de beneficiária da gratuidade da justiça, configura omissão relevante que deve ser corrigida nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

6. A prescrição parcial da pensão vitalícia foi corretamente reconhecida quanto ao período anterior ao ajuizamento da ação, em observância ao prazo bienal do art. 206, § 2º, do Código Civil e à interrupção operada pela citação válida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a determinação judicial que manda elaborar cálculos de execução sem franquear prazo para manifestação da parte executada sobre os valores apresentados pela exequente. 2. A decisão deve esclarecer expressamente os critérios e parâmetros de apuração dos valores executados para garantir a segurança jurídica. 3. Deve ser registrada expressamente a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, registrada sob o nº 0008171-16.2007.8.11.0002, ajuizada em desfavor de FÁTIMA EVA DOS SANTOS CORREA; acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora AGRAVANTE, rejeitando preliminares de intempestividade e de vícios formais. No mérito, reconheceu parcialmente a prescrição da pensão vitalícia, determinando a exclusão de determinadas parcelas, o abatimento dos valores comprovadamente pagos a partir de maio de 2022 e a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, com base nos parâmetros definidos. Ainda, condenou a AGRAVANTE ao pagamento de honorários advocatícios, sem menção expressa à suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais (ID. 300216397), a AGRAVANTE alega: (i) cerceamento de defesa e violação ao contraditório, sob o argumento de que não lhe foi concedida oportunidade de manifestação sobre os cálculos apresentados pela parte exequente, nem abertura de prazo para apresentação de impugnação e produção de provas, inclusive perícia contábil e médica; (ii) contradição quanto à verba de sucumbência, ao argumento de que, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, deveria constar da decisão a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios; (iii) obscuridade quanto aos critérios de cálculo do alegado excesso de execução, especialmente quanto aos danos estéticos e à pensão vitalícia; (iv) imprescindibilidade da realização de perícias médica e contábil, reputadas necessárias para aferição da atual condição da parte exequente e para a correta apuração dos valores exigidos.

Requer, com fundamento na fungibilidade recursal, o recebimento do presente agravo como apelação, caso se entenda tratar-se de sentença, bem como a concessão de efeito suspensivo.

A liminar foi deferida. (id. 304071367)

Contrarrazões. (id. 305393381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A agravada suscita preliminar de ausência de interesse recursal em razão dos embargos de declaração pendentes de julgamento, que possuiriam efeito suspensivo automático nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, tornando prematura a interposição do presente agravo de instrumento. Argumenta que a conduta da agravante seria manifestamente protelatória, configurando abuso do direito de recorrer com o objetivo de procrastinar o cumprimento da obrigação judicial.

Pois bem.
Tal preliminar não merece acolhimento.

Embora seja verdadeiro que os embargos de declaração suspendem os efeitos da decisão embargada até seu julgamento, conforme estabelece o art. 1.026, caput do Código de Processo Civil, essa circunstância não impede necessariamente a interposição de agravo de instrumento quando há fundamentos específicos e distintos daqueles eventualmente suscitados nos embargos declaratórios.

O interesse recursal manifesta-se pela necessidade de tutela jurisdicional adequada e tempestiva, especialmente quando há risco de perecimento do direito ou quando a matéria controvertida no agravo não se confunde com as questões objeto dos embargos de declaração.

No caso concreto, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto com fundamentos específicos relacionados ao cerceamento de defesa, à violação do contraditório e à necessidade de esclarecimentos sobre os critérios de cálculo, questões que possuem natureza distinta das eventuais omissões, contradições ou obscuridades que possam ter sido suscitadas nos embargos declaratórios. Ademais, o Tema Repetitivo 988 do STJ estabelece que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.", o que reforça a admissibilidade do recurso quando há questões urgentes que não podem aguardar o julgamento definitivo da causa.

A jurisprudência consolidada reconhece que a pendência de embargos de declaração não obsta automaticamente a interposição de outros recursos quando há fundamentos autônomos e interesse jurídico específico na reforma da decisão. A alegação de natureza protelatória da conduta não se sustenta, uma vez que a agravante apresentou fundamentos jurídicos plausíveis e específicos para a interposição do recurso, não se limitando a reproduzir argumentos já deduzidos em outras manifestações processuais.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse recursal, reconhecendo a admissibilidade do presente agravo de instrumento para análise das questões de mérito suscitadas pela parte recorrente.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição de parcelas da pensão vitalícia referentes ao período de 06/12/2006 a 26/07/2007 e determinando o abatimento dos valores comprovadamente pagos a partir de maio de 2022.

Alega a parte Agravante que houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre os novos cálculos apresentados pela exequente, contradição quanto à verba de sucumbência em face da gratuidade da justiça, obscuridade nos critérios de cálculo do excesso de execução e imprescindibilidade da realização de perícias médica e contábil para aferição da atual condição da exequente.

Já a parte Agravada defende que não há interesse recursal atual em razão dos embargos de declaração pendentes de julgamento, caracterizando a conduta da agravante como manifestamente protelatória, além de sustentar a improcedência integral dos fundamentos recursais por ausência de violação ao contraditório e adequação da decisão aos parâmetros legais.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Examinando detidamente os autos do cumprimento de sentença, observa-se que o juízo de origem julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, mas sem abrir prazo para manifestação da executada sobre os valores apresentados pela parte exequente. Essa circunstância configura, de fato, cerceamento de defesa, pois impediu a agravante de exercer o direito ao contraditório em fase decisiva do processo executivo. O contraditório, consagrado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se limita à mera ciência dos atos processuais, exigindo-se que a parte tenha real oportunidade de influir na formação do convencimento do julgador.

Verifica-se nos autos que a exequente apresentou nova planilha atualizada após determinação judicial, conforme se depreende do ID 195477286, e a decisão agravada determinou expressamente que a Contadoria Judicial elaborasse cálculos "com base ao que foi produzido pela AGRAVADA FTIMA EVA", sem franquear prazo para impugnação pela executada. Ao determinar a adoção dos cálculos unilaterais apresentados pela exequente, sem franquear prazo para impugnação, o juízo a quo suprimiu etapa essencial da marcha processual, o que impõe o reconhecimento de nulidade parcial da decisão agravada. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o não oferecimento de oportunidade para manifestação da parte acerca de novos cálculos ou perícias contábeis constitui nulidade insanável, conforme se extrai do julgamento do AgInt no AREsp 1.742.158/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, no qual se assentou que "é nula a decisão que homologa cálculos sem oportunizar à parte contrária manifestação, por violação ao princípio do contraditório".

Constata-se também obscuridade nos critérios fixados para apuração do suposto excesso de execução, notadamente quanto à forma de cálculo dos danos estéticos e à delimitação da prescrição parcial da pensão vitalícia. A decisão agravada não explicita adequadamente os parâmetros de atualização, os índices aplicáveis e os períodos exatos de exclusão, o que fragiliza a segurança jurídica e dificulta a fiscalização dos atos pela parte executada. Embora a sentença tenha estabelecido que os danos morais deveriam ser corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação, a aplicação desses critérios aos danos estéticos e a forma específica de cálculo da prescrição parcial carecem de maior detalhamento para permitir o adequado controle pela parte interessada.

Quanto à alegação de contradição na fixação de honorários, tem razão a agravante. É incontroverso nos autos que a Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se verifica da documentação carreada aos autos, razão pela qual deve ser suspensa a exigibilidade da verba de sucumbência, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. A Súmula 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais", sendo automática a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios quando concedido o benefício. A ausência dessa menção expressa no decisum de origem configura omissão relevante que deve ser corrigida para garantir a segurança jurídica e evitar interpretações equivocadas sobre a exigibilidade da verba honorária.

No que se refere ao pleito de realização de perícias médica e contábil, embora a fase de cumprimento de sentença admita produção de prova técnica quando indispensável à correta quantificação do débito, o exame das peças revela que os elementos existentes são suficientes para reabertura dos cálculos sob controle do juízo, não sendo imprescindível, neste momento, determinar compulsoriamente a realização de perícia médica. A pretensão de rediscutir os fundamentos da condenação mediante alegação de fatos supervenientes relacionados ao estado de saúde da exequente encontra limitações na fase executiva, devendo ser analisada caso a caso pelo juízo de origem. Entretanto, nada impede que o juízo de origem, diante de eventual divergência contábil ou necessidade de esclarecimentos técnicos específicos, requeira prova pericial complementar, nos moldes do artigo 480 do Código de Processo Civil, especialmente se restar demonstrada a indispensabilidade de tal medida para a correta liquidação do débito.

Importa registrar que a decisão agravada acertou ao reconhecer a prescrição parcial da pensão vitalícia referente ao período anterior ao ajuizamento da ação, aplicando corretamente o Tema Repetitivo 870 do STJ, que estabelece que " A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo.". A ação foi ajuizada em 27/07/2007 e a citação ocorreu em 13/09/2007, operando-se a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Assim, mostra-se correta a exclusão das parcelas vencidas entre 06/12/2006 e 26/07/2007, em observância ao prazo bienal previsto no art. 206, parágrafo 2º do Código Civil para prestações alimentares.

Da mesma forma, foi acertada a determinação de abatimento dos valores comprovadamente pagos pela executada a partir de maio de 2022, conforme documentação juntada aos autos, demonstrando que a agravante vem cumprindo espontaneamente a obrigação de pagamento da pensão mensal vitalícia. Tal circunstância evidencia o reconhecimento da legitimidade da cobrança e deve ser devidamente considerada na apuração do saldo devedor remanescente.

Assim, à luz do devido processo legal e da necessidade de preservação do contraditório efetivo, impõe-se anular parcialmente a decisão agravada, para que seja reaberto prazo à agravante a fim de se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente, bem como para que o juízo esclareça expressamente os critérios de apuração e registre a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

A nulidade parcial preserva os aspectos corretos da decisão, notadamente o reconhecimento da prescrição parcial e a determinação de abatimento dos pagamentos comprovados, mantendo a efetividade da execução sem comprometer os direitos fundamentais da parte executada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para anular parcialmente a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que assegure à agravante prazo para manifestação sobre os novos cálculos apresentados pela parte exequente, esclareça os parâmetros e critérios a serem adotados na atualização dos valores, incluindo índices, períodos prescritos e deduções comprovadas, e registre expressamente a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, em razão da concessão da gratuidade da justiça à Fundação agravante. Mantêm-se os demais termos da decisão, facultando-se ao juízo a quo determinar, se entender necessário, a realização de perícia contábil ou médica para elucidação das divergências que eventualmente surgirem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025